Tribunal: STF
Processo: Rcl 47652
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Antonadia Monteiro Borges e Marcelo Carvalho Rosa contra atos praticados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF, a qual tem o seguinte teor:
    “[...] considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    Os reclamantes narram que 
    “[...]
    6. [...] são professores de magistério superior, tendo sido redistribuídos da Universidade de Brasília – UnB para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ no interesse da Administração, conforme artigo 37 da Lei n.º 8.112/1990 (Documento n.º 5).
    7. Depois de terem sido redistribuídos, a UFRRJ determinou a suspensão do pagamento das respectivas URPs/1989 dos Reclamantes, que as recebiam em razão da medida cautelar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no âmbito do Mandado de Segurança n.º 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF.
    8. Informa-se que a redistribuição da Reclamante Antonádia Monteiro Borges foi publicada no D.O.U em 18/12/2020, pela Portaria n.º 508, de 17 de dezembro de 2020, da Secretaria de Educação Superior, e ela não mais recebe a URP/1989 desde fevereiro/2021. A redistribuição do Reclamante Marcelo Carvalho Rosa foi publicada no D.O.U 17/8/2020, por meio da Portaria n.º 329, de 13 de agosto de 2020, da Secretaria de Educação Superior, e ele não mais recebe a URP/1989 desde abril/2021 (Documentos n.º 5 e 6).
    9. A decisão judicial proferida no MS 28.819/DF, de 16 de setembro de 2010, e violada pelo ato administrativo que ora se combate, deferiu o pedido de medida liminar ‘considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta’. Além disso, a então Ministra relatora também consignou em sua decisão que, ‘ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores’.
    10. Importa notar que a decisão da Ministra Cármen Lúcia no âmbito do Mandado de Segurança n.º 28.819 beneficia a todos os servidores da Fundação Universidade de Brasília, tais quais os Reclamantes, que eram professores da instituição e, por essa razão, reitera-se, percebiam, em suas respectivas folhas de pagamento, valores concernentes à URP/1989, verba de caráter alimentício. Contudo, em razão de os Reclamantes terem sido redistribuídos para a UFRRJ (Reclamada), no interesse da Administração, esta universidade pública interrompeu o pagamento da referida verba para ambos os Reclamantes, com base em parecer da Procuradoria-Geral Federal junto ao Tribunal de Contas da União, especificamente o Parecer n.º 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU (Documento n.º 7).
    11. De acordo com o parecer, “[...] 4. Com a redistribuição, o servidor deixa de integrar a categoria dos docentes ou dos técnico-administrativos da Universidade de Brasília — UnB, momento a partir do qual deixam de pertencer à categoria vinculada ao sindicato autor da ação coletiva e de ostentarem a condição de substituídos, de modo que não são mais alcançados pelos efeitos das decisões liminares proferidas. 5. O servidor possui direito ao título executivo proferido no Mandado de Segurança Coletivo apenas durante o período em que ostentou a condição de substituído, ou seja, enquanto integrante da categoria representada. Acrescento que a atividade de recadastramento das ações no novo sistema (SIGEPE) objetiva, juntamente com os Dirigentes de Gestão de Pessoas dos órgãos e entidades do SIPEC e com as unidades da Advocacia-Geral da União, a revisão de fato de todos os parâmetros de cumprimento das decisões judiciais que estavam vigentes no antigo sistema (SICAJ), informando assim que não será possível a reinclusão da rubrica, caso não haja nova decisão judicial ou novo Parecer. Att.’ [grifou-se].
    12. Os Reclamantes foram informados das razões de interrupção do pagamento somente após terem pleiteado o restabelecimento da rubrica URP/1989, conforme se depreende da documentação anexa (Documento n.º 2), que se baseia no mencionado Parecer para indeferir o pagamento. Estes atos que ora se impugnam foram expedidos pela Coordenação de Folha de Pagamento da UFFRJ e em resposta à Solicitação Eletrônica n.º 8393.
    13. Ambos os Reclamantes, cônjuges, estão, pois, enfrentando a mesma controvérsia sobre o pagamento da URP/1989, tendo em vista que ambos foram redistribuídos da UnB para a UFRRJ (cf. artigo 37 da Lei n.º 8.112/1990) e, após o deslocamento, o pagamento foi suspenso por ato administrativo coator da UFRRJ, em desrespeito à decisão cautelar do MS 28.819/DF. Abalaram-se, com efeito, os vencimentos dos Reclamantes, que, desde quando foram investidos no cargo de docente, calcularam as próprias despesas com fundamento em patamar remunerativo que incluía a URP/1989, verba que somava grande parte de seus rendimentos e que serviam, inclusive, para arcar com o ensino escolar da filha do casal. A não percepção dessa verba, em virtude de descumprimento, pela Reclamada, do artigo 37, I e II, da Lei n.º 8.112/1990, do artigo 37, XV, da CRFB/1988 e da decisão da Ministra Cármen Lúcia (primeira relatora) no âmbito do Mandado de Segurança n.º 28.819, implica notório prejuízo econômico-financeiro para os Reclamantes, o que lhes pode trazer dano financeiro irreparável ou de difícil reparação.
    14. Por essa razão, os Reclamantes propõe a presente Reclamação Constitucional, com a finalidade de garantir a autoridade da decisão de concessão de medida cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança n.º 28.819/DF (Documento n.º 3), restabelecendo, consectariamente, o pagamento da URP/1989 em suas respectivas folhas de pagamento – além de condenar a reclamada ao pagamento retroativo da verba, com juros e atualização monetária, para os meses em que se omitiu desse dever de pagamento” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Em suporte à demanda, citam decisões de minha lavra em casos semelhantes: as Reclamações 36.499/RN, 41.780/GO, 45.760/CE, 45.828/GO e 46.478/MG (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pugnam pela suspensão cautelar dos atos reclamados e, no mérito, 
    “[…]
    f. [...] seja julgada procedente a pretensão deduzida neste Reclame Constitucional, cassando e desconstituindo o ato administrativo impugnado, que contrariou decisão proferida no MS 28.819/DF, 1) garantindo aos Reclamantes o direito à continuidade do percebimento da rubrica URP/1989; e 2) determinando o pagamento retroativo dos valores devidos, e não pagos pela reclamada, desde fevereiro de 2021 à Reclamante Antonádia Monteiro Borges e desde abril de 2021 ao Reclamante Marcelo Carvalho Rosa” (págs. 13-14 da inicial). 
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 17). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Bem analisados os autos, constato que a decisão reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos dos autores desta ação, afrontou o conteúdo da medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF.
    A demanda ora apresentada tem se repetido, uma vez que o ato reclamado tem por fundamento um parecer exarado pela Administração Pública Federal, o qual tem o potencial de atingir todos os servidores abrangidos pela liminar no MS 28.819/DF que vieram a ser redistribuídos.
    Assevero que, mesmo tendo a redistribuição se iniciado por iniciativa do servidor, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:
    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:
    I - interesse da administração;
    II - equivalência de vencimentos;
    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 
    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” (grifei).
    O dispositivo legal, portanto, prevê que o interesse preponderante no ato de redistribuição é da Administração Pública.
    Ademais, ao exigir como pressuposto da redistribuição a equivalência dos vencimentos, a Lei 8.112/1990 apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, garantia constitucional prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição.
    Nesse contexto, o momento oportuno para a verificação da observância de tais requisitos foi o da apreciação do pedido de redistribuição, o qual a lei prevê necessidade de ser supervisionado também por um órgão central, o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC).
    Se porventura a redistribuição foi concedida ao servidor, o ato administrativo foi praticado com base na lei, sob o entendimento de que os vencimentos permaneceriam equivalentes, não sendo razoável pressupor que seria previsível significativa redução posterior na remuneração.
    No caso, os reclamantes foram deslocados da UnB para a UFFRJ juntamente com o seu cargo, antes pertencente à Universidade de Brasília. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo os servidores em alguns casos até muito tempo após a ocorrência da distribuição do cargo.
    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado Democrático de Direito.
    Essas diretrizes estão expressamente consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes precedentes: ADI 4.884-ED/RS e MS 30.556-AgR/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber; e RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Para ilustrar esse entendimento, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no MS 27.006-AgR/DF, da lavra do Ministro Celso de Mello:
    “Assinalo, de outro lado, por relevante, que tenho ressaltado, nesta Suprema Corte, em diversas decisões por mim proferidas (MS 25.805/DF, MS 26.384/DF, MS 27.506/DF, v.g.), que a fluência de um longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados e, também, por incutir, neles , a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando, por isso mesmo ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias, a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre os particulares, de um lado, e o Poder Público, de outro:
    “O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO (MS 27.083/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.
    Essa é mais uma razão que me levou a conceder a ordem mandamental postulada, pois é importante ter em consideração, para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar da remuneração dos servidores públicos inativos ou em atividade, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351, RTJ 139/364-368, RTJ 139/1009, RTJ 141/319, RTJ 142/942)’.
    A ponderação dos valores em conflito o interesse da Administração Pública, de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica a remuneração funcional, de outro leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estariam expostas as agravadas, caso viessem a ser privadas de valor significativo de seus proventos” (grifei).
    Pois bem.
    Assim como decidi ao examinar o mérito da Rcl 36.499/RN, em demanda idêntica, concluo que os atos ora impugnados também são afrontosos à decisão desta Corte.
    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação.
    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:
    “[...]
    9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).
    Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.
    Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).
    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.
    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.
    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    O Ministério Público Federal, ao se pronunciar sobre a hipótese na Rcl 36.499/RN, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, também foi no mesmo sentido, verbis:
    “Considerando que a reclamante ingressou no quadro de pessoal da FUB, como assistente de administração, em 9.4.2012 (fl. 77), foi alcançada pela decisão liminar.
    O fato de a servidora ter sido redistribuída para a UFERSA não afeta a sua pretensão, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Tanto é assim que um dos requisitos legais para o deslocamento do cargo (redistribuição) é a equivalência de vencimentos. Dessa forma, para assegurar o cumprimento da decisão liminar, a Administração Pública deveria ter mantido o valor correspondente à URP.
    Efetivada a supressão da parcela relativa à URP pela UFERSA (fl. 99), evidencia-se o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF.
    O parecer é pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo interno” (págs. 4-5 do documento eletrônico 36 do MS 36.499 – grifei).
    Por fim, destaco que esse entendimento já foi reiterado em decisões em casos idênticos ao presente: Rcl 45.828/GO; Rcl 45.760/CE; Rcl 41.780/GO; Rcl 41.913/GO; Rcl 41.778/GO e Rcl 36.499/RN, todos de minha relatoria.
     Com a ressalva de meu entendimento pessoal, o qual externei ao julgar monocraticamente a Rcl 45.828-ED, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por serem incabíveis na reclamação. Nesse sentido: Rcl 36.432-ED-AgR/MG e Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 24.464/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.828-ED, de minha relatoria; e Rcl 16.418-AgR-ED, de relatoria do Min. Teori Zavascki.
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar, em definitivo, os atos reclamados, determinando-se à reclamada a imediata retomada do cumprimento da Medida Cautelar proferida no MS 28.819/DF, até o julgamento de mérito, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser efetuados. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator